Tribunal: TJBA
Processo: 8004177-76.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004177-76.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: TARCISIO MARTINS ALVES

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

PJ1

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. VALORAÇÃO DA PROVA (TELA SISTÊMICA). MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE DO DUODÉCUPLO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO JÁ ESTABELECIDA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo sentença que revisou contrato bancário para limitar juros à taxa média de mercado, afastar a capitalização e descaracterizar a mora. O Embargante alega omissões e contradições quanto à validade de documento (tela sistêmica) para comprovar a taxa pactuada, a aplicação da tese do duodécuplo para capitalização e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em Discussão

2. A discussão cinge-se a verificar a existência de vícios de omissão ou contradição no Acórdão, especificamente se: (i) houve falta de análise ou contradição quanto à força probatória da tela sistêmica (ID 86356382) para demonstrar a taxa de juros; (ii) houve omissão quanto à tese do duodécuplo (Súmula 541 do STJ) para autorizar a capitalização de juros; e (iii) houve erro na fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão do mérito ou revaloração de provas, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão ou contradição quanto à prova da taxa de juros. O Acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que a tela sistêmica (ID 86356382) é documento unilateral, sem assinatura da parte autora, insuficiente para comprovar a pactuação, mormente na ausência do contrato firmado. A insurgência revela mero inconformismo com a valoração da prova realizada pelo colegiado.

5. Inexiste omissão quanto à capitalização de juros e à tese do duodécuplo (Súmula 541/STJ). O julgado fundamentou que a aplicação de tal tese pressupõe a análise das taxas anual e mensal pactuadas, o que se tornou impossível diante da não juntada do instrumento contratual pelo banco. Ausente a prova da pactuação expressa, correta a manutenção do afastamento do encargo.

6. Tampouco há contradição quanto aos honorários advocatícios. O Acórdão embargado determinou expressamente a incidência dos honorários sobre o valor do proveito econômico, nos moldes do art. 85, § 2º do CPC, e não sobre o valor da causa, carecendo o Embargante de interesse ou incorrendo em erro de leitura.

7. A pretensão do Embargante configura clara tentativa de rediscutir o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, o que é rechaçado pela jurisprudência do TJBA e do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à revaloração da prova ou à alteração do julgado por mero inconformismo da parte. A tese do duodécuplo (Súmula 541/STJ) exige a comprovação das taxas pactuadas mediante apresentação do contrato, cuja ausência inviabiliza a verificação da capitalização permitida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n.
8004177-76.2022.8.05.0229
, em que figura, como Embargante,
BANCO ITAU SA
, e, como Embargado,
TARCISIO MARTINS ALVES
.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça